Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745590-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA EMILIAO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em realizar em conjunto com a cirurgia de Citorredução Peritonial a Quimioterapia Interpaeritonial Hiperdérmica. Contudo, há informação nos autos que esse tratamento foi descontinuado em 2022, assim, para melhor análise da questão, intime-se o Distrito Federal para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas esclarecer a razão da descontinuação do tratamento requerido. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Brasília, 16 de outubro de 2025 17:11:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador